Tribunal: TJDFT
Processo: 0733614-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE EMPRESAS DO RAMO MÉDICO-HOSPITALAR. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA NO CASO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLÍNIO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Afastada a aplicação do CDC ao caso concreto, incide a Súmula 33 do STJ, que orienta não ser passível de controle judicial ex officio a competência territorial de natureza relativa.
2. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, o da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga.